Tribunal: TJDFT
Processo: 0705009-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705009-90.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MS SATELITE CONSTRUCAO S/A AGRAVADO: ASSOCIACAO DE MORADORES E AMIGOS DE AGUAS CLARAS/DF - AMAAC DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0714436-91.2023.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento liminar formulado pela agravada (id 183898405 dos autos originários). A agravante informa que o imóvel de sua propriedade localizado na Avenida Parque Águas Claras, Lote n. 1.505, Águas Claras/DF foi alcançado pelos efeitos da decisão agravada. Alega que seu imóvel foi objeto de licitação pública de venda de imóveis promovido pela Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap). Sustenta que adquiriu o imóvel de particulares em 18.4.2019 no valor de R$ 11.900.000,00 (onze milhões e novecentos mil reais) na condição de lote de categoria L1 nos termos da Lei Complementar Distrital n. 90/1998. Acrescenta que consolidou seus direitos sobre o referido imóvel em escritura pública de compra e venda. Argumenta que inexistia qualquer vinculação do imóvel à materialidade apontada. Explica que a matéria discutida nos autos de origem diz respeito exclusivamente às desafetações e alienações de bens destinados ao uso especial do Distrito Federal, e não a imóveis sem afetação e com alienação consumada em 1997. Esclarece que seu imóvel tem destinação de CSIIR 1 NO nos termos da Lei Complementar Distrital n. 948/2019 (Lei de Uso e Ocupação do Solo – Luos). Diz que seu imóvel não esteve provisionado em bens de uso público especial de garantia de satisfação de direitos fundamentais da população local, de modo que inexiste nulidade no ato administrativo que alienou seu imóvel. Afirma que a Lei Complementar Distrital n. 948/2019 revogou as disposições contrárias anteriores e abordou a desafetação de bens públicos a partir do interesse coletivo. Destaca que, ainda que figurasse em antiga relação de bens afetados, os imóveis indicados na petição inicial da ação originária foram desafetados em estrito cumprimento dos requisitos necessários para a elaboração da lei urbanística local, com respeito à oitiva popular. Salienta que o histórico processual de aprovação da Lei Complementar n. 948/2019 comprova a efetiva participação da sociedade no planejamento, gestão e controle do território, em estrita observância à previsão legal. Defende que seu imóvel não compõe a relação de bens Institucionais de Equipamento Público e não se enquadra na condição de bem público de uso especial do Distrito Federal. Alega que a Lei Complementar Distrital n. 948/2019 não deixou a cidade de Águas Claras carente de imóveis públicos de uso especial para educação, saúde e outras finalidades. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 55737415 e 55737416). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos estão presentes. A agravada propôs a ação originária sob o fundamento da venda ilegal e inconstitucional de bens de uso especial do Distrito Federal pela Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap). Sustenta irregularidade na negociação de oitenta e cinco (85) lotes, dentre os quais o imóvel de titularidade da agravante, localizado na Avenida Parque Águas Claras, Lote n. 1.505, Águas Claras/DF, porquanto são afetados a equipamentos públicos comunitários originariamente. O requerimento liminar formulado foi deferido para determinar: 1) a averbação da tramitação da ação originária nas matrículas dos lotes indicados como destinados a equipamentos públicos comunitários e áreas verdes; 2) o bloqueio de registros de transferências dos imóveis referidos; 3) a abstenção de lavratura de escrituras públicas de transferência para particulares das unidades imobiliárias indicadas aos cartórios de notas, protestos de títulos e documentos do Distrito Federal; 4) a obrigação de não fazer consistente na abstenção de atos de alienação a particulares dos imóveis à Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap); 5) a obrigação de não fazer consistente na abstenção de aprovação de projeto ou alvará de construção nos lotes indicados e 6) o embargo às obras em curso nos lotes referidos (id 183898405 dos autos originários). A Lei Complementar Distrital n. 90/1998 instituiu o Plano Diretor Local (PDL) da Região Administrativa de Taguatinga, que abrangia, à época, a Região Administrativa de Águas Claras. Mencionada lei destinava áreas à instalação de equipamentos públicos comunitários. O documento referente às Normas de Edificação, Uso e Gabarito apresentado pela agravante revela que o imóvel localizado na Avenida Parque Águas Claras, Lote n. 1.505, Águas Claras/DF estava listado como lotes para equipamento educacional em 1991 (id 55737425). O art. 316 da Lei Orgânica do Distrito Federal prevê que O Distrito Federal terá como instrumento básico das políticas públicas de ordenamento territorial e de expansão e desenvolvimento urbanos, o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal e, como instrumentos complementares, a Lei de Uso e Ocupação do Solo e os Planos de Desenvolvimento Local. A Lei Complementar Distrital n. 948/2019 (Lei de Uso e Ocupação do Solo – Luos), editada em atendimento ao artigo supramencionado, revogou as disposições em contrário, bem como os parâmetros de uso e ocupação do solo nas áreas por ela abrangidas previstas na Lei Complementar Distrital n. 90/1998 (art. 107, inc. II, da Lei Complementar Distrital n. 90/1998).[1] O imóvel da agravante está classificado na categoria de uso e ocupação do solo CSIIR 1 NO, de acordo com sua ficha cadastral emitida pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal. Essa categoria apresenta a seguinte discriminação: Comercial, prestação de Serviços, Institucional, Industrial e Residencial Não Obrigatório, onde são permitidos, simultaneamente ou não, os usos comercial, prestação de serviços, institucional, industrial e residencial, nas categorias habilitação unifamiliar ou habitação multifamiliar em tipologia de casas ou habilitação multifamiliar em tipologia de apartamentos, não havendo obrigatoriedade para qualquer um dos usos e que apresenta 2 subcategorias: a) CSIIR 1 NO – localiza-se nas áreas internas dos núcleos urbanos, próxima a áreas habitacionais, e possui abrangência local (id 181292549 dos autos originários). Acrescento que o imóvel foi objeto de licitação promovido pela Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) e regulado pelo Edital n. 07/2001. O edital consigna a informação de que o imóvel da agravada possuía, à época, a seguinte destinação (id 55737421, p. 15, dos autos originários): Permitido atividade de: comércio, prest/serviço, industrial, institucional e residencial (lote de maior restrição, vedada atividade incômoda de qualquer natureza) (...). O imóvel da agravada não está, em tese, afetado a destinação pública específica. Sua aquisição originária encontra-se amparada em atos normativos dotados de presunção de legalidade e veracidade. A ora agravada não demonstrou a verossimilhança de suas alegações quanto à irregularidade da aquisição do imóvel da agravada. Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio do momento processual, que os argumentos da agravante ensejam a reforma da decisão agravada. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 107. Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial os parâmetros de uso e ocupação do solo nas áreas abrangidas por esta Lei Complementar definidos: (...) II - na Lei Complementar n. 90, de 11 de março de 1998, que aprova o Plano Diretor Local da Região Administrativa de Taguatinga - RA III, e as respectivas PUR;